Tribunal: TJPA
Processo: 0805860-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805860-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE PATRICIA LUZ DO VALE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE MATERIAIS ESSENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. RISCO DE AGRAVAMENTO E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie integralmente materiais cirúrgicos indispensáveis à realização de hemimandibulectomia com reconstrução, prescrita à paciente diagnosticada com ameloblastoma multicístico, diante de negativa parcial de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, diante da alegação de caráter eletivo do procedimento e da negativa de custeio dos materiais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência decorre do risco concreto de progressão de neoplasia óssea agressiva, com potencial destrutivo, capaz de gerar agravamento clínico, sequelas funcionais e deformidades irreversíveis.

A negativa dos materiais inviabiliza a própria realização adequada da cirurgia autorizada, tornando ineficaz o tratamento e caracterizando risco ao resultado útil do processo.

A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência quando há possibilidade de agravamento progressivo da doença e comprometimento da saúde.

O perigo de dano abrange não apenas risco de morte, mas também deterioração funcional, dor contínua e perda da efetividade terapêutica.

O risco econômico alegado pela operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, sendo reversível, ao contrário dos prejuízos clínicos suportados pela paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A urgência em demandas de saúde se configura pelo risco de agravamento do quadro clínico e de ineficácia do tratamento, ainda que o procedimento seja classificado como eletivo.

A negativa de materiais essenciais à cirurgia equivale à negativa do próprio tratamento e autoriza a concessão de tutela de urgência.

O risco patrimonial da operadora não prevalece sobre o direito à saúde quando presentes elementos concretos de dano irreparável ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC (princípios gerais); CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8008184-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02/05/2023, pub. 24/05/2023; TJ-BA, AI nº 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 18/05/2021; TJ-SP, AI nº 2190575-62.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 11/11/2022, pub. 11/11/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805860-11.2025.8.14.0000, a qual deu provimento ao recurso originário para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela recursal pleiteada, determinando o custeio integral dos materiais cirúrgicos indicados pela profissional assistente da parte agravada.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao id 33662929, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando que a probabilidade do direito decorre da prescrição médica específica e da gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com Ameloblastoma multicístico, bem como da autorização parcial do procedimento pela operadora, que, todavia, recusou os materiais indispensáveis à sua realização. Destacou, ainda, o perigo de dano consubstanciado no risco de agravamento do quadro clínico, com possíveis prejuízos irreversíveis à saúde da agravada, reputando abusiva a negativa da operadora. Ao final, concluiu pelo provimento do Agravo de Instrumento para deferir a tutela recursal e determinou o custeio integral dos materiais cirúrgicos, julgando prejudicado o agravo interno então existente.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno no qual sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; afirma que não há comprovação da imprescindibilidade dos materiais indicados pela médica assistente; aduz que houve regular instauração de junta odontológica, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a qual concluiu pela desnecessidade dos materiais pleiteados; defende que o procedimento possui natureza eletiva e que inexiste urgência concreta; argumenta acerca do elevado impacto financeiro da medida, estimando custo expressivo dos materiais, além da necessidade de dilação probatória. Ao final, pugna pela retratação do Relator ou o julgamento pelo Colegiado para que seja integralmente reformada a decisão monocrática.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a robustez do conjunto probatório quanto à imprescindibilidade dos materiais indicados, a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da saúde, bem como a abusividade da negativa de cobertura pela operadora. Aduz, ainda, preliminar de perda superveniente do objeto e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir a tutela recursal e determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral dos materiais cirúrgicos indicados pela profissional assistente da agravada, ou se, ao reverso, assiste razão à agravante ao sustentar a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, a legitimidade da negativa fundada em junta odontológica, a natureza eletiva do procedimento, o alegado risco de irreversibilidade da medida e o impacto econômico do cumprimento da ordem judicial.

Desde logo, adianto que não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática combatida analisou com profundidade os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pela presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, circunstâncias aptas a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

O Agravo Interno, embora busque infirmar tal conclusão, não traz elementos novos capazes de alterar o convencimento já firmado, limitando-se, em substância, a reeditar a tese defensiva já apreciada e superada quando do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento.

Explico.

Inicialmente, convém rememorar o quadro fático-processual delineado nos autos.

A agravada, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com Ameloblastoma multicístico, quadro que, segundo a documentação médica acostada, demanda procedimento de hemimandibulectomia com reconstrução, com utilização de materiais cirúrgicos específicos.

A operadora autorizou parcialmente o procedimento, mas recusou o custeio dos materiais indicados pela profissional assistente, o que, em termos práticos, inviabiliza a própria realização adequada da cirurgia. Este dado é central e não pode ser minimizado: quando a operadora admite a cobertura do procedimento principal, mas nega os insumos indispensáveis à sua execução, a recusa parcial projeta-se como negativa substancial do próprio tratamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso concreto, ambos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

No tocante à probabilidade do direito, a agravante sustenta, em síntese, que não recusou a cobertura do tratamento, tendo apenas observado diretrizes técnicas e regulatórias da ANS, mediante submissão da controvérsia à junta odontológica, a qual teria concluído pela desnecessidade dos materiais requeridos. Alega, ainda, que não há prova técnica idônea da imprescindibilidade dos insumos, tampouco elementos científicos adicionais que legitimem a imposição do custeio.

Esse argumento, contudo, não resiste a exame mais detido.

A probabilidade do direito, no caso sob julgamento, decorre da conjugação de vários elementos concretos constantes dos autos: a existência de prescrição médica específica e fundamentada, subscrita por profissional especialista que acompanha diretamente o tratamento da paciente; os laudos que atestam a gravidade do quadro clínico, com comprometimento ósseo relevante; o histórico de cirurgia anterior no mesmo local; e, sobretudo, o fato de a própria operadora haver reconhecido a necessidade do procedimento cirúrgico, recusando, entretanto, os materiais considerados essenciais à sua realização completa.

Não se desconhece a possibilidade de divergência técnica entre o profissional assistente e a auditoria da operadora ou mesmo com junta odontológica instaurada administrativamente. Todavia, essa divergência, por si só, não afasta a plausibilidade jurídica da pretensão da consumidora, sobretudo quando o parecer contrário apresentado pela operadora não resulta de avaliação clínica presencial da paciente, não demonstra de forma individualizada a suficiência terapêutica da alternativa proposta e não infirma, com robustez técnica equivalente, a indicação feita pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do caso.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que não cabe à operadora de plano de saúde substituir-se ao médico assistente na definição da melhor terapêutica, notadamente quando a recusa se funda em critérios predominantemente administrativos, econômicos ou em parecer genérico dissociado das peculiaridades clínicas do paciente.

Na realidade, a cobertura do tratamento não pode ser esvaziada por limitações que, na prática, inviabilizem a terapêutica prescrita.

A propósito, a decisão monocrática corretamente assinalou que a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS prevê a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, circunstância que fragiliza, ainda mais, a tese da agravante de que teria atuado em estrita conformidade com as normas regulatórias. A mera invocação de resolução administrativa ou de procedimento interno de auditoria não autoriza a operadora a esvaziar obrigação contratual relativa a tratamento essencial à preservação da saúde da beneficiária.

Além disso, a relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas restritivas e a vedação de práticas abusivas.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impedem que a operadora, a pretexto de racionalização de custos ou observância de protocolo interno, imponha restrições capazes de comprometer a efetividade do tratamento prescrito.

Também não procede a tese de inexistência de prova técnica bastante.

Ao contrário do que defende a agravante, não se está diante de pedido desamparado de elementos médicos. A documentação que instrui os autos revela prescrição detalhada, indicação clínica expressa dos materiais, quadro de gravidade reconhecido e urgência compatível com a natureza da patologia. A fase processual, ademais, é de cognição sumária. Não se exige, para o deferimento da tutela de urgência, prova exauriente ou certeza definitiva do direito, mas elementos suficientes de plausibilidade, os quais estão presentes.

É certo que, em algumas hipóteses, a controvérsia técnica recomenda maior aprofundamento instrutório.

Não é essa, porém, a realidade destes autos.

Aqui, a postergação da tutela não serve à prudência processual; serve, isto sim, ao agravamento do risco suportado pela paciente.

O processo não pode ser instrumentalizado para retardar providência de saúde cuja utilidade depende precisamente de sua tempestividade.

A dilação probatória, quando invocada em casos de urgência médica, não pode converter-se em justificativa abstrata para a manutenção de negativa potencialmente abusiva, principalmente quando os elementos já existentes apontam, de modo consistente, para a necessidade do tratamento indicado.

Nesse sentido, cito precedentes (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008184-85.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA NERI ALMEIDA SANTOS Advogado (s): RAFAEL FONTOURA COSTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado (s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. URGÊNCIA DECLARADA EXPRESSAMENTE PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COBERTURA CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO. PARECER DA JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA DESFAVORÁVEL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERIGO NA DEMORA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DIREITO PATRIMONIAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80081848520238050000, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 02/05/2023, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE NA INDICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. TUTELA CONCEDIDA.
1. Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a cobertura de procedimento médico para cirurgia bucomaxilo facial, requerendo seja concedida, em sede liminar pelo seu caráter de urgência. 2. Consoante precedentes Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, o rol da ANS é meramente exemplificativo. Ademais, a indicação dos materiais a serem utilizados cabe ao médico que acompanha o paciente, não cabendo ao plano de saúde rejeitá-los. 3. No caso dos autos, tem-se que o relatório médico apresentado justifica a urgência do procedimento, em razão das dores sofridas pela parte autora, bem como limitações das funções básicas, tais como mastigação, fonação e respiração. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-BA - AI: 80027750220218050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar à ré, ora agravada, o custeio da cirurgia buco-maxilo-facial prescrita por cirurgião dentista, com os materiais indicados – Insurgência da autora -Acolhimento - Agravante com quadro de "dor orofaciaL, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo" - Indicação do cirurgião dentista que a assiste, para realização de cirurgia de "Reconstrução total de maxila/mandíbula com prótese e ou enxerto ósseo e Osteotomias Alvéolo-Palatinas" – Negativa de autorização e custeio pela agravada dos procedimentos e dos materiais indicados – Recusa fundada pelo que foi decidido em junta médica - Alegação de exclusão contratual por se tratar de cirurgia odontológica a ser realizada em consultório – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para realização do procedimento – Procedimento a ser realizado por cirurgião dentista/buco-maxilo-facial, com necessidade de internação hospitalar - Cirurgia buco-maxilo-facial que, ademais, consta do rol de coberturas obrigatórias da ANS – Precedentes - Laudo médico do profissional que acompanha a paciente que deve prevalecer - Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal – Indeferimento da tutela de urgência que poderia agravar as condições de saúde da paciente, ante o risco de fratura mandibular e degeneração - Requisitos da tutela de urgência preenchidos - Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21905756220228260000 SP 2190575-62.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/11/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Recurso da Unimed: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA REALIZADA EM AMBIENTE HOSPITALAR – POSSIBILIDADE – RECUSA COM RELAÇÃO A MATERIAL INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – INJUSTIFICADA. DANO MORAL INDEVIDO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Deve ser autorizada a cirurgia odontológica conforme a prescrição do profissional da saúde, inclusive com o equipamento indicado, considerando a cobertura assistencial, contratual e legal para o procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial em ambiente hospitalar
. Recurso da autora: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR – DANO MORAL – INDEVIDO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, apenas a recusa injustificada é capaz de ensejar a condenação por dano moral. (TJ-MS - Apelação Cível: 0838698-05.2018.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

No que concerne ao perigo de dano, a agravante afirma que o procedimento possui natureza eletiva e programável, inexistindo risco iminente à vida ou agravamento clínico atual que justifique a medida de urgência. Alega, ainda, que o periculum in mora militaria em seu favor, dado o alto custo dos materiais e a dificuldade de reversão econômica da providência.

Tampouco aqui lhe assiste razão.

O perigo de dano, na espécie, não se confunde com iminência de morte em curtíssimo prazo. Em matéria de tutela de urgência em saúde, o risco juridicamente relevante abrange também a possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico, de sofrimento continuado, de perda funcional, de comprometimento estético relevante e de frustração do resultado útil do tratamento.

No caso concreto, a urgência não pode ser examinada de forma abstrata nem reduzida à simplista classificação administrativa do procedimento como “eletivo”, porque decorre da própria natureza da patologia acometida pela agravada..

Consta dos autos que a paciente foi diagnosticada com
Ameloblastoma multicístico
, neoplasia odontogênica localmente agressiva, que incide sobre a estrutura óssea mandibular e se caracteriza por comportamento expansivo, infiltrativo e destrutivo, com relevante potencial de progressão, recidiva e comprometimento anatômico-funcional da região afetada.

Não se trata, portanto, de mera intercorrência odontológica de menor relevo, mas de quadro clínico grave, associado a importante comprometimento ósseo, já havendo nos autos referência a cirurgia anterior malsucedida no mesmo local e à necessidade de realização de
hemimandibulectomia com reconstrução
, precisamente para conter a progressão lesiva e restaurar, tanto quanto possível, as funções mastigatória, estrutural e estética da mandíbula.

Nesse cenário, a recusa dos materiais cirúrgicos indicados pela especialista assistente inviabiliza a execução plena do tratamento prescrito e expõe a paciente ao risco concreto de agravamento progressivo da lesão, aumento da destruição óssea, intensificação do sofrimento físico e psicológico, além da possibilidade de sequelas funcionais e deformidades irreversíveis.

A urgência, assim, emerge não apenas da necessidade de realização da cirurgia, mas da necessidade de que ela seja realizada de forma completa, adequada e tempestiva, com os insumos reputados essenciais pela profissional que acompanha diretamente o caso, sob pena de se transformar a autorização parcial do procedimento em providência inócua e de se frustrar, por demora indevida, a proteção jurisdicional ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Foi exatamente essa a situação reconhecida nos autos.

Não há, de outro lado, como acolher a tese de perigo de dano inverso calcada no impacto econômico da medida.

O argumento econômico, embora não deva ser desprezado em abstrato, mostra-se insuficiente, no caso concreto, para se sobrepor ao direito fundamental à saúde da consumidora.

O contrato de assistência à saúde pressupõe a assunção, pela operadora, dos riscos econômicos inerentes à cobertura assistencial contratada.

Não se pode admitir que a dimensão financeira da obrigação, desacompanhada de demonstração efetiva de inviabilidade extraordinária ou de manifesto abuso da pretensão, funcione como óbice à tutela de saúde devidamente lastreada em prescrição médica e quadro clínico grave.

Ademais, a irreversibilidade econômica, por si só, não impede a concessão da tutela quando o bem jurídico tutelado possui estatura constitucional superior. Em hipóteses como a dos autos, o eventual dispêndio financeiro da operadora não se equipara ao risco imposto à paciente caso lhe seja negado o tratamento adequado. Entre o receio patrimonial da empresa e a integridade física e psíquica da beneficiária, a ordem constitucional impõe clara primazia à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Também não prospera o argumento de que a operadora apenas observou o parecer do profissional desempatador, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS. Ainda que se admita a regularidade formal do procedimento administrativo adotado, tal circunstância não imuniza a conduta da agravante ao controle jurisdicional.

Os pareceres administrativos das operadoras e juntas técnicas não vinculam o Poder Judiciário quando há evidências de que a solução adotada compromete a efetividade do tratamento, contraria a prescrição do profissional assistente e expõe o paciente a risco desarrazoado.

A legalidade administrativa da conduta não afasta, por si, a possibilidade de sua abusividade contratual ou de sua incompatibilidade com o direito fundamental à saúde.

Da mesma forma, a alegação de que a solicitação da cirurgiã assistente seria excessivamente onerosa e de baixa efetividade clínica não veio acompanhada, nos autos, de demonstração técnica suficientemente consistente a infirmar a prescrição médica individualizada. Não basta à operadora afirmar genericamente que há técnica menos custosa ou material substitutivo.

Incumbia-lhe demonstrar, de forma concreta e segura, que a alternativa oferecida seria efetivamente equivalente em eficácia, segurança e adequação ao caso clínico da paciente.

Essa prova não foi produzida.

É importante registrar, ainda, que a decisão monocrática não se apoiou em juízo abstrato ou meramente empático, mas em base normativa e jurisprudencial idônea.

Assentou, com correção, que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, não pode ser comprimido por critérios administrativos internos da operadora; que a negativa de cobertura de materiais prescritos, quando indispensáveis à realização do procedimento coberto, mostra-se abusiva; e que a ausência de comprovação de alternativa terapêutica eficaz enfraquece decisivamente a tese defensiva da recorrente.

Esse encadeamento argumentativo permanece íntegro e não foi desconstituído pelo Agravo Interno.

Em conclusão, a negativa de tal cobertura é abusiva e ilegal, ferindo o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato e restringindo direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde.

Ademais, inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação ao plano de saúde, tampouco risco ao resultado útil do processo à agravada, vez que, para esta, a questão é meramente patrimonial, enquanto para a autora diz respeito ao seu direito fundamental à saúde, sendo certo, ainda, que no caso de improcedência do pedido inicial a seguradora poderá cobrar da consumidora o que for devido.

Dessa forma, os fundamentos expendidos na decisão monocrática devem permanecer hígidos: há prescrição médica específica e fundamentada; o quadro clínico é grave; a operadora autorizou o procedimento principal, mas negou os materiais indispensáveis à sua realização; inexiste prova robusta de alternativa terapêutica equivalente; o risco de dano à paciente é concreto; e o impacto econômico alegado não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde.

A tutela recursal, portanto, foi corretamente deferida, não havendo nada a ser reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a tutela recursal e determinar o custeio integral dos materiais cirúrgicos indicados pela profissional assistente da agravada.

Belém, 11/05/2026